Tribunal: TJSP
Processo: 1023379-27.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Repetição de indébito, com correção monetária dos valores efetivamente recolhidos pelo IPCA-e e juros da mora a partir do trânsito em julgado da r. sentença à razão de 1% ao mês, salvo se sobrevier lei em sentido diverso (CTN, art. 161, §1o), ficando ressalvada eventual possibilidade de utilização da Taxa Selic, vedada a sua cumulação com qualquer outro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Repetição de indébito, com correção monetária dos valores efetivamente recolhidos pelo IPCA-e e juros da mora a partir do trânsito em julgado da r. sentença à razão de 1% ao mês, salvo se sobrevier lei em sentido diverso (CTN, art. 161, §1o), ficando ressalvada eventual possibilidade de utilização da Taxa Selic, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, desde que observada a regra isonômica, conforme legislação própria do tributante - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.